Tribunal: TJES
Processo: 5005029-70.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005029-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA GAMAS SOARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso, cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada pela recorrida em face da recorrente, em que alega, em síntese, que houve oscilação de energia elétrica na unidade consumidora, afirmando prejuízo referente aos danos causados em sua geladeira Brastemp frost free, modelo BRM53HBANA00.

Em contestação, a recorrente argumentou em síntese: incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de perícia; inexistência do dever de indenizar por danos morais e materiais.

Em sede de

sentença (ID 11104917
)
foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR a EDP, ao pagamento de R$ R$1.100,00(mil e cem reais), a título de danos materiais.

Sobre o valor a ser restituído, deverá incidir, a título de correção monetária, o índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do dano até o momento da citação. A partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária.

Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal, conforme art. 55 da Lei n° 9.099/95.”

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 11104919
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre a Recorrida e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que a Recorrida figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Sendo típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Fincada essa premissa, cinge-se a controvérsia em apurar eventual responsabilidade da recorrente, especialmente em relação aos supostos danos materiais ocasionados pela instabilidade na rede elétrica.

Coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
de que é cabível a indenização por danos materiais à recorrida.

A esse respeito já se manifestou o e. TJ/ES bem como a Turma Recursal:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS POR OSCILAÇÃO E DESCARGA ELÉTRICA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de oscilação e descarga elétrica que resultaram na queima de eletrodomésticos dos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos de responsabilidade da apelante pelo evento danoso que resultou na queima dos eletrodomésticos dos autores; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais é devida e se o valor fixado está adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo exigida apenas a comprovação do dano e do nexo causal, sem necessidade de demonstração de culpa. As provas produzidas, como depoimentos de testemunhas e notícias jornalísticas, corroboram a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, comprovando a ocorrência de oscilações que afetaram os aparelhos eletrodomésticos dos autores.
A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, foi corretamente aplicada, cabendo à concessionária demonstrar a inexistência de falha no serviço, ônus do qual não se desincumbiu. A condenação por danos morais é cabível em razão da falha na prestação de serviço essencial, o que gera abalo psicológico presumido, caracterizando violação extrapatrimonial.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, é proporcional e razoável, atendendo aos critérios de reparação justa sem causar enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade do fornecedor de serviços públicos essenciais é objetiva, devendo ser comprovados apenas o dano e o nexo causal. A falha na prestação de serviço essencial que causa danos a bens de consumo e abalo psicológico aos consumidores gera direito à reparação por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CPC, art. 408; CPC, art. 85, §11. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0021597-95.2020.8.08.0011, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 24/Oct/2024)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA.
OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA QUE FORNECE ENERGIA ELÉTRICA. MOTOR DA GELADEIRA QUEIMADO EM RAZÃO DA QUEDA DE ENERGIA. PREJUÍZO IDENTIFICADO.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJES. Classe: Recurso Inominado. Número: 5000976-15.2019.8.08.0047. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 04/Nov/2021)

No caso em apreço, em relação aos danos materiais, como bem exarado na sentença,

“a requerente logrou êxito em comprovar a presença dos requisitos necessários, quais sejam, o dano e o nexo de causalidade, notadamente em razão do documento

de ids.12526379, já que menciona que seria necessária a troca do motor da geladeira da autora.

Além do mais, a Ré não impugnou em momento algum a ocorrência da variação de energia que resultou no dano vivenciado pela Autora. Ademais, há relato dos livros de registro do condomínio onde a Autora reside demonstrando que ocorreram diversas avarias decorrentes do pico de energia em comento, conforme id 12526383.

Assim, tenho que restou suficientemente provado o defeito na prestação de serviço, bem como o dano ocasionado à consumidora, pelo que surge o dever de indenizar.”

Por outro lado, como demonstrado pelo trecho acima, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato que impede, modifica ou extingue o direito da recorrida, eis que não negou as quedas/variações de energia elétrica.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)